Tribunal: STF
Processo: AI 548831
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AUTO-APLICABILIDADE DO ARTIGO 192, § 3º, DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
Rediscussão da controvérsia com o intuito de obter
 efeitos infringentes ao julgado. Hipótese não prevista no artigo
535 do Código de Processo Civil.
Embargos de declaração rejeitados.